Tribunal: TJMT
Processo: 1022640-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022640-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARINE QUEIROZ DE BARROS AMARAL - CPF: 044.303.251-38 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3156-01 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1022640-28.2022.8.11.0001

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO:

CARINE QUEIROZ DE BARROS AMARAL.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Segundo Embargos de Declaração opostos por

ITAU UNIBANCO S.A
contra o acórdão de ID no 140296241 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID no 143191695, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTEMICAS – FALTA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES POSTERIORES – PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos
(R$ 597,88 – 02/07/2021)
inexistentes, condenando a mesma no pagamento da multa de
9,0% (nove por cento)
, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), e ainda, condenando- a litigância de má-fé.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da parte recorrida.

2. Dos danos morais.

3. Do valor indenizatório.

4. Da inocorrência de litigância de má-fé.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e pugnando pela manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Da conduta ilícita da parte recorrida.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(
R$ 597,88 – 02/07/2021
)
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida
(telas sistêmicas, faturas e relatórios)
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.
Dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Isto porque, no caso em testilha, observo que a parte recorrente não possui
negativação anterior
à realizada pela empresa recorrida, fato esse que
não
afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
,
ressalvado o direito ao cancelamento
.

Entretanto, em consulta realizada por este magistrado via sistema
SCPC BRASIL –
NUM. PROTOCOLO:
005.810.852.054-10
verifico que a parte recorrente possui 04 restrições
posteriores
(HAVAN – R$ 157,01 inclusão em 28/02/2022; NOVO MUNDO AMAZONIA MOV. E UTIL – R$ 164,77 – inclusão em 18/02/2022; NOVO MUNDO AMAZONIA MOV. E UTIL – R$ 164,77 – inclusão em 15/03/2022 e HAVAN – R$ 157,01 – inclusão em 21/02/2022)
à realizada pela empresa recorrida,
motivo pelo qual tenho que as mesmas devem ser consideradas para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios, indenizáveis, portanto.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à instituição financeira recorrida.

Da Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar o reconhecimento da litigância de má-fé, bem como, condenação de custas processuais e, honorários advocatícios, e ainda declarar inexistente o débito
“
sub judice” (
R$ 597,88 – 02/07/2021
)
, condenando ainda, a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022